Tribunal: TJDFT
Processo: 0710323-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Eliana Pinto de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Bosentana 125 mg, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – hipertensão arterial pulmonar e tromboembolismo crônico -, nos termos indicados por sua médica assistente. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, padecendo de doença grave - hipertensão arterial pulmonar e tromboembolismo crônico -, necessita, por prescrição médica, fazer uso semestral e ininterrupto, observada a posologia que lhe fora prescrita, do medicamento Bosentana 125 mg. Observara que, conquanto necessite fazer uso do medicamento que individualizara para tratamento da enfermidade que a acomete, não detém condições financeiras para adquiri-lo. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara invocar a tutela jurisdicional do Estado de forma a resguardar os direitos que lhe são assegurados pelos artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal, e pelos artigos 204, § 2o, e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e obter o fornecimento gratuito do medicamento do qual necessita como meio de ser preservada sua saúde, conferindo-se efetividade aos mandamentos derivados de aludidos dispositivos. Salientara que a comercialização do fármaco individualizado fora aprovada pela Anvisa e, demais disso, está previsto na relação de medicamentos fornecidos pelo Distrito Federal, conquanto não seja padronizado pelo SUS. Assinalara que realizara requisição formal à Diretoria de Assistência Farmacêutica – DIASF para acesso ao medicamento nomeado, contudo, fora-lhe denegado sob o argumento de que o protocolo não admite a associação do fármaco individualizado com o medicamente sildanafila, já fornecido à agravante. Esclarecera que, nesse contexto, ajuizara a ação subjacente almejando, em sede de antecipação da tutela, que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Bosentana 125 mg, pois necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, nos termos indicados por sua médica assistente, havendo a medida de urgência sido denegada pela decisão guerreada. Pontuara que, segundo o provimento vergastado, não restara comprovada a excepcional urgência no fornecimento da medicação postulada, tendo em vista que, em consonância com o assinalado na Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT, fora concluído que sua demanda não pode ser considerada como urgência ou emergência médica. Defendera que o decisório arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Asseverara que o tratamento médico lhe fora prescrito em caráter de urgência e, tratando-se de ação que tem por objeto um serviço em saúde pública, não sobeja possível que aguarde até a resolução final. Destacara o risco de evolução de sua enfermidade e, ainda que não se trate de tratamento de emergência médica, ressoa impassível a necessidade e a utilidade da medida de urgência que postulara. Pontuara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Eliana Pinto de Carvalho em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o medicamento Bosentana 125 mg, necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – hipertensão arterial pulmonar e tromboembolismo crônico -, nos termos indicados por sua médica assistente. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pela agravante visando que lhe seja assegurado o fomento do medicamento cuja dispensação fora recusada pelo decisório vergastado, sob o argumento de que não restara comprovada a excepcional urgência para o uso do fármaco postulado, tendo em vista que, em consonância com o assinalado na Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS/TJDFT, fora concluído que sua demanda não pode ser considerada como de urgência ou emergência médica. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Alinhadas essas premissas, infere-se que o equacionamento da controvérsia nesta sede recursal reclama a aferição da responsabilidade do ente público, em face do direito social à saúde garantido pela Constituição Federal, viabilizar, de forma direta e tópica, condições que permitam o acesso dos cidadãos de baixa renda aos mecanismos de assistência médica e hospitalar fomentados pelo Estado, que estão concentrados no Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente no que se refere ao fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de doenças de natureza grave àqueles que não podem adquiri-los em farmácias particulares. Consoante pontuado, o estofo material que içara a agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em lhe fornecer gratuitamente o medicamento do qual necessita fazer uso constante com o objetivo de amenizar os efeitos derivados da grave doença que a acomete. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja, malgrado os fundamentos alinhavados na irresignação interposta, nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe esta assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101).” A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ... XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ...” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal e aferido que a agravante, padecendo de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médico integrante da carreira médica do Distrito Federal que lhe prescrevera o medicamento cujo fornecimento reclamara, não está revestida de estofo para custear sua aquisição junto à rede privada de farmácias, o que, aliás, emerge de forma incontroversa dos autos, deve-lhe, então, ser assegurado, como forma de concretização do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, o direito de ser contemplada, mediante a imposição de cominação ao Poder Público com esse objetivo, com o fornecimento do medicamento do qual necessita para amenizar as consequências derivadas da doença que a aflige. A agravante padece de grave enfermidade - hipertensão arterial pulmonar e tromboembolismo crônico – e vem realizando tratamento com uso do fármaco Sildenafila 20mg. Ocorre que, em consonância com o relatório da médica que a assiste, o uso do medicamento individualizado não alcançara seus objetivos terapêuticos e a agravante experimentara piora em teste de caminhada, e, por esse motivo, fora recomendada a associação entre a medicação atual - Sildenafila - com o fármaco Bosentana 125 mg, como medida para potencializar o tratamento de saúde da agravante. Outrossim, assinalara a médica assistente que o medicamento é fornecido pelo Distrito Federal para tratamento da enfermidade que acomete a agravante, contudo, apenas como terapia única, não sendo fornecido na hipótese de terapia associada a outros medicamentos. É o que se infere do relatório abaixo reproduzido[1]: “(...) 3.1. Enfermidade CID: I27.2 3.2. Histórico da doença principal: Paciente de 43 anos, acompanhada no ambulatório de Circulação Pulmonar do Hospital Universitário de Brasília, devido à Comunicação Interatrial além de Tromboembolismo Crônico (CID I27.2). Fez cateterismo cardíaco direto confirmando diagnóstico. Em uso de Sildenafila 20 mg 8/8, porém mantendo classe funcional III (fora do alvo terapêutico), NT-BNP: 323,9, e piora do teste de caminhada (dist. 350m). (...) 3.4. Descrever os tratamentos com medicamentos e procedimentos já realizados que sejam relevantes para compreensão do quadro clínico atual. Em uso de Sildenafila 20 mg 8/8h e Varfarina 5mg/dia, porém mantendo classe funcional III (fora do alvo terapêutico), NT-BNP: 323,9, e piora do teste de caminhada (dist. 350m). 3.41. Quais os resultados obtidos com os tratamentos anteriores (especialmente os medicamentosos)? Porque foi interrompido o uso? Descreva detalhadamente a ocorrência de eventos adversos com tratamentos pregressos? Iniciou uso com Sildenafila 20 mg 8/8, porém conforme orientação das últimas diretrizes internacionais de Hipertensão Pulmonar, já deve começar com terapia vasodilatadora dupla, ainda, mais no caso de a paciente não apresentar melhora dos parâmetros em uso de terapia única, como é o caso desta paciente. 3.5. Descrever as condições gerais e estado clínico atual da paciente? No momento, mantendo classe funcional III (fora do alvo terapêutico), NT-BNP: 323,9, e piora do teste de caminhada (dist. 350m). 4.1. Quais os medicamentos recomendados? Bosentana 125mg de 12 em 12 horas. 4.2. Descreva porque o medicamento é imprescindível ao tratamento e as possíveis consequenciais da falta dele ao paciente. Medicação funciona como um vasodilatador pulmonar da classe dos antagonistas do receptor de angiotensina que age em conjunto com a medicação atual (Sildenafila – inibidor de fosfodiesterase 5), potencializando o efeito vasodilatador pulmonar e melhoram o prognóstico a longo prazo. Esta associação está preconizada pelas últimas diretrizes internacionais de hipertensão arterial pulmonar. (...) 4.9 Trata-se de prescrição com indicação incluída na bula ou fora dela (uso off label)? (x) incluído na bula ( ) fora da bula 4.10. Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS? ( ) Sim (x) Não 4.11. PREENCHER NO CASO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO: ( X ) É o único tratamento existente. Favor justificar. Como já mencionado, paciente precisa da associação dos medicamentos. A Secretaria de Saúde do GDF no momento não libera a dupla terapia vasodilatadora. (...) 5.1. Há urgência ou emergência no acesso ao medicamento: ( x ) Sim ( ) Não 5.2. Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência? Paciente com piora de classe funcional com risco de morte caso não faça o tratamento de forma regular e adequada. 5.3 Há perigo de vida? ( x ) Sim ( ) Não 5.4. A não realização do tratamento provoca ou acentua: - Sofrimento físico? (x) Sim ( ) não - Dores físicas? (x) Sim ( ) não - Incapacidade labora? (x) Sim ( ) não - Risco de debilidade ou perda do membro, sentido ou função? (x) Sim ( ) não - Risco de deformidade permanente: (x) Sim ( ) não” Verifica-se, a partir da leitura do referido relatório médico, que a agravante efetivamente necessita do fármaco Bosentana 125 mg para tratar da grave doença que a acomete, não sendo aconselhável continuar o tratamento ao qual se submete com medicação única, pois não se revelara eficaz, defendendo a médica assistente que a terapia medicamentosa que já recebe associada com aquele o fármaco - Bosentana 125 mg - pode ser eficaz ao seu tratamento. Esse medicamento, em consonância com a Portaria no 53, de 7 de novembro de 2013, fora incorporado pelo SUS aos protocolos de tratamento da hipertensão arterial pulmonar segundo as diretrizes técnicas emanadas do Ministério da Saúde, sendo fornecido aos pacientes que se socorrem da rede pública. Confira-se: “PORTARIA No 53, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013 Torna pública a decisão de incorporar os medicamentos ambrisentana e bosentana para o tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) na falha primária, secundária ou contra-indicação da sildenafila, conforme preço negociado e protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde no Sistema Único de Saúde - SUS. O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1o Fica incorporado os medicamentos ambrisentana e bosentana para o tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) na falha primária, secundária ou contra-indicação da sildenafila, conforme preço negociado e protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde no âmbito no Sistema Único de Saúde (SUS). Art. 2o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://portal.saude. gov. br/ portal/ saude/ Gestor/ area. cfm? id_ area= 1611 Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” Assim é que o medicamento Bosentana consta da relação de fármacos nas Farmácias da SES-DF, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “O acesso à Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde é garantido pela Lei Orgânica de Saúde n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. A Relação de Medicamentos do Estado do Distrito Federal (REME/DF) abrange a lista dos medicamentos padronizados no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A REME/DF enumera e descreve todos os medicamentos disponibilizados, além de trazer informações quanto ao seu acesso dentro da rede de atenção à saúde. A REME/DF versão comunidade tem como objetivo trazer a lista de medicamentos disponibilizados na SES/DF, que são disponibilizados para serem dispensados a população que necessita destes produtos. Além disso, traz os locais onde esses medicamentos serão entregues no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. Sendo essas unidades: o Unidades Básicas, o Policlínicas, o CAPS, o Farmácias do Componente Especializado o Farmácias Escola Cabe destacar que os medicamentos são avaliados e incorporados seguindo as características epidemiológicas da população, bem como critérios de economia e eficácia. Além disso, o medicamento deverá apresentar segurança terapêutica comprovadas com base em evidências científicas. Dessa forma, a REME/DF se encontra em contínua revisão e avaliação. (...) Relação de Medicamentos Disponibilizados nas Farmácias da SES-DF (...) 104 BOSENTANA COMPRIMIDO REVESTIDO 125 MG (FRASCO OU BLISTER) Farmácia do Componente Especializado.” Ou seja, o medicamento é dispensado segundo os protocolos técnicos que orientam o SUS e é indicado ao tratamento da enfermidade que acomete a agravante. Sob essa realidade, não se divisa lastro para, diante da indicação da médica assistente e do relatório que colacionara, não lhe seja assegurado seu fomento, precipuamente porque reportado que o tratamento medicamentoso ao qual atualmente se submete não tem sido eficaz. Essa apreensão, diante da relevância do direito demandado, não se tratando de fármaco de alto custo ou para uso off label, sendo regularmente dispensado no ambiente da rede pública, não pode ser subtraído do uso da agravante como forma de ser materializado o direito que a assiste. Conquanto o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, a despeito de ter reconhecido que o medicamento individualizado possui registro na Anvisa e está inserido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento da enfermidade que acomete a agravante, tenha assinalado que as evidências acerca da eficácia e segurança do medicamento para tratamento da enfermidade em associação com outros medicamentos são contraditórias e, demais disso, de que não há urgência no fornecimento do fármaco individualizado, devendo, por ora, ser aumentada a dose diária do medicamento Sildenafila, atualmente utilizado pela agravante, não pode ser ignorado. Contudo, havendo indicação da médica assistente, que é especialista, e da natureza do fármaco, o reportado, confrontado com o direito subjetivo que assiste à paciente do SUS, não pode ser içado como óbice para obstar o fomento do fornecimento. Conforme se afere do pronunciamento do órgão, assinalara o seguinte[3]: “1. PACIENTE: 1.1. Nome: E.P.C 1.2. Data de nascimento: 05/09/1978 - 43 anos 1.3. Sexo: Feminino 1.4. Diagnóstico: Hipertensão arterial (CID 10:I27.2) (...) 1.6. Resumo da história clínica: Segundo relatório médico fornecido pela Dra. Nathali Mireise Costa Ferreir a (CRM/DF 23.612), especialista em Pneumologia, trata-se de paciente de 43 anos de idade, com diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar associada a comunicação interatrial e tromboembolismo pulmonar crônico, em acompanhamento no ambulatório de circulação pulmonar do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Relata que a paciente se encontra em uso de sildenafila 20mg 8/8h e varfarina, porém evoluindo com piora da Classe Funcional – classe III (NYHA), associada a piora dos parâmetros do teste de caminhada, além de níveis aumentados de Pro-BN. Diante do quadro, indica a associação do medicamento Bosentana ao tratamento em curso. 2 . DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento 2.2. Princípio Ativo: Bosentana 2.3. Via de administração: Via oral – comprimidos 2.4. Posologia: 125mg - 02 comprimidos ao dia ou 62,5mg – 04 comprimidos ao dia , por tempo indeterminado. 2.5. Registro na ANVISA? Sim. 2.6. Situação do registro: Registro válido e atual, sob o número 104920231, deferido pela ANVISA, com validade até 01/06/2026. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim 2.8. Oncológico? Não 2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Sim, há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas elaborado pelo Ministério da Saúde para Hipertensão arterial pulmonar. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Sim. 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Nifedipino, Anlodipino, Sildenafila, Iloprosta, Bosentana. 2.12. Em caso de medicamento, descrever se existe genérico ou similar: Sim, genérico e Hagivan 2.13. Custo da tecnologia (DF - ICMS17%): Baseado na posologia prescrita pela médica assistente, serão necessárias 12 caixas do medicamento por ano, com um custo estimado de R$40.646,64. (...) 3. EVIDÊNCIAS SOBRE A EFICÁCIA E SEGURANÇA DA TECNOLOGIA: (...) Sobre a combinação de terapias vasodilatadores no tratamento de formas graves de HAPI O estudo AMBITION, um ensaio clínico randomizado com 500 pacientes portadores de HAPI, virgens de tratamento, comparou a combinação de 10mg de ambrisetana e 40mg de tadalafila com qualquer agente em monoterapia. Observou-se uma redução de 50% de taxa de falha clínica e melhor capacidade de exercícios. Não foi observada melhora de sobrevida ou de classe funcional. Este estudo é a base para recomendar esta combinação particular em pacientes com HAP com sintomas de classe II ou III. No entanto, deve-se ponderar que a substituição por outros medicamentos da mesma família (por exemplo, sildenafila mais bosentana) pode não estar associada aos mesmos resultados melhorados. Em verdade, os resultados de ensaios que combinam sildenafila e bosentana têm sido contraditórios. Dardi et al (2015), em estudo não controlado, avaliaram o impacto de terapia vasodilatadora combinada (sildenafila e bosentana) em pacientes com hipertensão arterial pulmonar (idiopática, congênita, associada a doenças cardíacas congênitas ou a doenças reumatológicas) que não atingiram o alvo terapêutico após monoterapia com bosentana ou sildenafila. A terapia combinada melhorou de maneira significativa os parâmetros hemodinâmicos dos pacientes tratados, independentemente da etiologia da hipertensão pulmonar. Os pacientes com HAPI e com HAP congênita também apresentaram melhoras significativas na classe funcional. Por outro lado, o estudo prospectivo COMPASS-2, duplo cego (McLaughlin et al , 2015) , randomizado, reuniu dados de pacientes portadores de HAPI que já estavam em uso de, pelo menos, 60mg/dia de sildenafila para receber bosentana ou placebo. Não houve diferenças entre os dois grupos na mudança na classe funcional da OMS; tempo até a primeira ocorrência de óbito, internação por HAP ou início de terapia prostanóide intravenosa, septostomia atrial ou transplante pulmonar; ou tempo até a morte por qualquer causa. Os níveis de NT- proBNP aumentaram com placebo e geralmente permaneceram estáveis com bosentana ao longo de 20 meses de tratamento, com diferença entre os grupos a favor de bosentana. Os autores concluíram que o estudo falhou em demonstrar que a adição de bosentana à terapia com sildenafila foi superior à monoterapia com sildenafila em retardar o tempo até o primeiro evento de morbidade/mortalidade. Dang et al (2019), em metanálise que avaliou a segurança e a eficácia da bosentana combinada com análogos da prostaciclina ou inibidores da fosfodiesterase tipo 5 no tratamento da hipertensão arterial pulmonar, não mostrou melhoras significativas na distância do teste de caminhada de 6 minutos e na classificação funcional OMS/NYHA dos pacientes tratados com bosentana em combinação com análogos da prostaciclina ou inibidores da fosfodiesterase tipo 5, porém mostrou uma redução significativa na pressão arterial pulmonar média. 4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: Melhora dos sintomas clínicos com consequente melhora da classe funcional. 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT para hipertensão arterial pulmonar publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 recomenda o uso da bosentana ou da ambrisentana no tratamento de pacientes como HAPI classe funcional II, III ou IV que não tenham apresentado resposta no teste de reatividade pulmonar e que tenham apresentado falha terapêutica ou intolerância ao iloprost ou à sildenafila. O PCDT recomenda o uso de uma dose diária de sildenafila de 60mg/dia, podendo ser elevada. Pondera que a dose máxima em alguns estudos clínicos foi de 240mg/dia, mas que essas doses elevadas carecem de evidências de segurança a longo prazo. Conclui que há respaldo científico para uso de doses maiores que 60mg/dia, mas que não é necessário atingir 240mg/dia para que se considere falha terapêutica. 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro relatado pelo médico assistente, sendo a paciente portador a de Hipertensão Arterial Pulmonar grave; Considerando que a paciente faz uso da dose mínima recomendada de sildenafila, com possibilidade de incremento de dose, conforme PCDT; Considerando que as evidências científicas são contraditórias quanto à terapia combinada no tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar; Considerando que as evidências obtidas a partir do estudo AMBITION suportam o uso de terapia combinada na HAP apenas com os medicamentos tadalafila e ambrisetana, embora sem impacto sobre aumento de sobrevida ou melhora de classe funcional; Considerando que a bosentana é padronizada pelo SUS para o tratamento da HAP classe funcional II, III ou IV, que não tenha apresentado resposta no teste de reatividade pulmonar e que tenha apresentado falha terapêutica ou intolerância ao iloprost ou à sildenafila; Considerando que, diante das informações prestadas, não há como caracterizar falha terapêutica à sildenafila, conforme critérios preestabelecidos em PCDT; Diante do que foi exposto acima, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. 7. Há evidências científicas? Sim, entretanto contraditórias em relação à combinação proposta pela médica assistente. 8. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: Não.” Sob essa perspectiva, considerando-se a situação de grave enfermidade e de comprovada hipossuficiência da agravante, o Estado não pode se recusar a fornecer a medicação indispensável à sua saúde e à sua vida, sob o argumento de que o remédio não pode ser fornecido em associação a outro medicamento, quando não subsiste regramento vedando o uso ou desaconselhando seu uso conjugado. O que deve preponderar, nesse momento, é a prescrição da médica especialista e o direito subjetivo que assiste à agravante de ter o concurso do estado para preservação e recuperação de sua saúde. Em tal contexto, ressaltara a profissional médica que o fornecimento do referido medicamento revela-se imprescindível para o atendimento ao grave problema de saúde da agravante, consoante se infere da textualidade do relatório médico mencionado. Há que ser assinalado, outrossim, que, conquanto o relatório confeccionado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus tenha assinalado que o fornecimento do medicamento não afigura-se urgente, aludida conclusão não afigura-se de observância obrigatória nem condizente com a situação de saúde vivenciada. Se o fármaco pode aliviar os sintomas da enfermidade, não se exige situação de urgência ou emergência para que seja fornecido. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), fora criado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, considerando a Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que instituíra o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. Conquanto louvável sua instituição, bem como de bom alvitre que haja consulta ao seu corpo técnico, a finalidade primordial do núcleo é fornecer subsídios para os “os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde.” (art. 1o). Destarte, tratando-se de unidade consultiva de caráter meramente auxilitário e cuja interrogação constitui mera faculdade do Juízo, sobejando possível de ser desconsiderada sua opinião, desde que infirmada por outros elementos técnicos e pela realidade que se opõe ao manifestado. Na hipótese, o relatório confeccionado pela médica pneumologista Dra. Nathali Mireise Costa Ferreira, que acompanha a agravante, reconhecera a imprescindibilidade do medicamento, não sobejando possível a desconsideração da prescrição simplesmente à vista do relatório confeccionado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, que sequer realizara exame clínico na agravante e desconhece a realidade vivenciada pela paciente, que, frise-se, é acometida de grave enfermidade. Deve ser salientado que, em consonância com o preceito constitucional de direito à saúde, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento, em sede de julgamento sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 106), quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do SUS, quando indispensável ao tratamento do paciente da rede pública. No caso, o fármaco é incorporado e fornecido, não subsistindo fundamento, pois, para que seja negado seu fornecimento. Consoante pontuado, na hipótese, o medicamento postulado possui registro na Anvisa, é incorporado pelos protocolos do SUS e da SES/DF e fora prescrito em conformidade com indicação constante da bula técnica, ficando patente a obrigação do Estado de fornecer o medicamento indispensável à saúde e à vida da agravante. Ora, todas as premissas firmadas pela Corte Superior de Justiça estão presentes para obtenção da prestação: o fármaco é licenciado, incorporado ao SUS; não detém a agravante condições de adquiri-lo; e os medicamentos dispensados já não operam efeitos terapêuticos razoáveis. Ademais, a urgência do fornecimento é denunciada pela própria gravidade da enfermidade que aflige a agravante, cujo tratamento não pode esperar, pois cada dia é determinante para amenização ou progressão dos efeitos da doença. Em tal abordagem, é profícuo ressaltar os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a seguir ementados: “REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA EM CONFORMIDADE À INDICAÇÃO APROVADA NO REGISTRO DA ANVISA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. É dever do Estado propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF/88 e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade federativa, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, inclusive com o fornecimento de medicamentos de forma contínua, como ocorre nos autos. 2. Se há prova nos autos, especialmente relatório médico assinado por profissional do Sistema Público de Saúde, de que o requerente possui grave quadro clínico de psoríase eritrodérmica, apresentado há quase vinte anos, com comorbidade do tipo HAS, DM, coronariopatia e esteatose hepática, mostra-se escorreita a sentença ao condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe, com recomendação médica para uso do medicamento em conformidade à indicação aprovada no registro da ANVISA, pelo tempo que perdurar a necessidade de sua utilização ou a arcar com os custos de sua aquisição junto à rede privada de saúde. 3. A despeito da ação ter sido ajuizada antes do Superior Tribunal de Justiça fixar, no Tema 106, os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, de modo que essas exigências não se aplicam aos autos, evidencia-se estar demonstrado, no caso em comento, o respectivo atendimento: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro na ANVISA. 4. Proferida sentença de procedência, não foi interposto recurso voluntário pelas partes, razão pela qual os autos subiram a este Tribunal em remessa ex officio. 5. Remessa necessária conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1333559, 00248738220168070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793 STF (RE No 855.178/SE). FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. NIVOLUMAB. ALTO CUSTO. MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. SUS. DIREITO À SAÚDE. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO STJ (RESP No 1.657.156/RJ). REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. LEI No 8.080/1990. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. Em demandas relativas ao fornecimento de remédios registrados na ANVISA pelo Estado é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal (STF, RE no 855.178/SE - Tema no 793). 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196). 3. Para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado (STJ, REsp no 1.657.156/RJ - Tema 106). 4. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 5. A Lei no 8.080/1990 estabelece, entre outras providências, a assistência terapêutica integral pelo SUS, mediante parâmetros para a dispensação de medicamentos. Contudo, em interpretação conforme a Constituição, não inviabiliza o fornecimento, pelos entes federativos, de outros fármacos em consonância com a orientação estabelecida pelo médico da paciente. 6. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado, de forma genérica e abstrata, pelo Estado para se eximir do atendimento ao mínimo existencial. 7. Não há violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia quando o Poder Judiciário assegura a aplicação imediata e com máxima efetividade dos direitos fundamentais positivados, sobretudo daqueles de natureza social, que impõem atuação positiva do Estado. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1334175, 07056003720208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. NINTEDANIB OU PIRFENIDONA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. STJ, TEMA 106. MEDICAMENTOS REGISTRADOS PELA ANVISA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de conhecimento visando o fornecimento de medicação pelo Distrito Federal. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência. No mérito, afirma que a legislação em vigor veda expressamente a comercialização de medicamentos não incluídos nos protocolos de assistência à saúde. Afirma que o medicamento não foi prescrito por médico conveniado ao SUS. 2. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União - rejeição. 2.1. A teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. 2.2. Não há responsabilidade exclusiva, mas sim solidária entre os entes federativos, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo entre a União e o Distrito Federal. 3. Precedente: "1. A ação em que se requer tratamento médico adequado, mediante o fornecimento de medicamento, pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...)" (07011400720208070018, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/12/2020). 4. Da preliminar de incompetência - rejeição. 4.1. A causa apresenta complexidade a determinar a competência do Juízo Fazendário, onde a dilação probatória é ampla. Cumpre ressaltar que a causa possui valor inestimável, ante a imprevisibilidade do tempo em que a paciente necessitará do medicamento. 4.2. O Juízo Fazendário, especializado em saúde pública, possui melhor percepção do panorama vivenciado por cada uma delas, especialmente no que toca à realidade do gestor público. 4.3. Competente para julgar o feito a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. 5. Em consonância com o julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: "i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 6. Encontram-se preenchidos todos os requisitos pré-estabelecidos no julgamento acima delineado. 6.1. De acordo com o relatório médico, a autora é acometida de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e necessita de tratamento com o fármaco NINTEDANIB 150mg ou PIRFENIDONA 801mg. 6.2. Não existem medicamentos padronizados pela Portaria 2982/2009, tampouco pela SES/DF eficazes para retardar ou inibir a evolução da doença. 6.3. Os medicamentos acima referidos já estão autorizados pela ANVISA sob o registro n. 103670173 e 1010006630017. 6.4. A incapacidade financeira da autora em custear o tratamento também restou comprovada nos autos. 7. Não há exigência de que o remédio seja prescrito por médico conveniado ao SUS e sim que exista "laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente". 8. Demonstrada a essencialidade do medicamento requerido, não se pode cogitar que a pretensão autoral encontre óbice no fato de o farmacêutico não ser padronizado na rede pública, notadamente porque os direitos à saúde e à vida não podem ser resolvidos exclusivamente por uma questão de sorte quanto ao tratamento que necessita estar ou não em uma lista engessada. 9. O fato de o medicamento indicado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada, não exonera o Distrito Federal do dever de fornecer a medicação, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento ao paciente é tarefa do médico. 10. Apelo improvido.” (Acórdão no 1333293, 07002506820208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICÁVEL. REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é tratado, no artigo 196, como direito de todos e dever do Estado, se trata de um direito que visa resguardar o direito à vida, que abrange tanto a prevenção quanto o tratamento do indivíduo. 2. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.’ 3. No caso dos autos, diante da imprescindibilidade do medicamento, atestada em laudo por médico que assiste a paciente; considerando também a incapacidade econômica da apelante/autora de arcar com os custos do tratamento e a existência de registro da medicação indicada junto à ANVISA, conclui-se que estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 4. Deu-se provimento ao recurso para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento.” (Acórdão no 1329686, 07183918920208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme pontuado, em se qualificando o direito à saúde como inalienável e expressão máxima dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, sobrepuja, consoante já assinalado, as limitações financeiras que permeiam a ação estatal, que não podem elidir sua efetivação. Ao Estado, estando jungido à obrigação de conferir real efetividade a essas prerrogativas básicas derivadas da cidadania, de forma a permitir aos cidadãos em geral, e mais especificamente aos carentes, o adimplemento da obrigação de lhes resguardar o direito à saúde, compete viabilizar seu implemento, valendo-se, para tanto, dos instrumentos de que dispõe. Ainda que não disponha de dotação orçamentária própria e específica para atender a demandas particularizadas de forma a implementar as obrigações que a própria Constituição lhe impôs, esse caráter pecuniário da tarefa que o afeta é sobrepujado pela transcendência do direito que deve preservar. No caso do Distrito Federal, a obrigação que lhe está legalmente prescrita, consoante se afere do contido em sua Lei Orgânica, é ainda mais evidente. Se esse diploma normativo lhe debitara a obrigação de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da sua saúde (LODF, art. 207, XXIV), ficara-lhe, em contrapartida, debitada a obrigação de viabilizar o implemento dessa incumbência, cuidando de reservar em suas dotações orçamentárias e financeiras provisões aptas a viabilizarem seu implemento. Desse alinhado emergem, pois, os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação à agravante, ostenta o direito ao recebimento do medicamento postulado. O efeito suspensivo ativo, portanto, deve ser concedido. Fundamentado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado, e, em sede de antecipação da tutela recursal, deferindo a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória postulada pela agravante, comino ao agravado a obrigação de fornecer-lhe o medicamento que lhe fora prescrito - Bosentana 125 mg, de conformidade com suas necessidades terapêuticas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 114792449 - Pág. 1/3 (fls. 18/20). – ação principal. [2] - ID Num. ttps://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Relacao-de-Medicamentos-Padronizados-–-REMEDF-–-versao-usuarios-do-SUS.pdf [3] - ID Num. 118880961 - Pág. 1/9 (fls. 61/69) – ação principal.